Tribunal: TJPA
Processo: 0800737-95.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800737-95.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: SILVANIA CRISTINA SILVA DE SOUSA BARROS, JULIO PEREIRA BARROS

AGRAVADO: CAMBORIU EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0800737-95.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: SILVANIA CRISTINA SILVA DE SOUSA BARROS, JULIO PEREIRA BARROS

Advogado do(a) AGRAVANTE: SILVANIA CRISTINA SILVA DE SOUSA BARROS - PA021902

AGRAVADO: CAMBORIU EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa: DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATOS DE COMPRA E VENDA DE LOTES IMOBILIÁRIOS. MEDIDAS DE NATUREZA SATISFATIVA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANTECIPAÇÃO DO MÉRITO EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. POSSIBILIDADE, CONTUDO, DE VEDAÇÃO À NEGATIVAÇÃO DOS NOMES DOS AGRAVANTES. CONTROVÉRSIA RELEVANTE SOBRE A EXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS. RISCO DE DANO DE DIFÍCIL REPARAÇÃO À ESFERA CREDITÍCIA E NEGOCIAL. TUTELA RECURSAL PARCIALMENTE MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de rescisão contratual ajuizada por compradores de lotes imobiliários, na qual alegam desequilíbrio contratual decorrente de atualização progressiva do saldo devedor, amortização negativa, encargos abusivos e inviabilidade econômica de continuidade dos contratos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência destinada à suspensão dos contratos, das cobranças e à restituição provisória da posse dos imóveis, bem como para impedir a negativação dos nomes dos agravantes durante a tramitação da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A suspensão integral dos contratos, das parcelas vencidas e vincendas e a restituição provisória da posse dos imóveis possuem caráter satisfativo e se confundem com o próprio mérito da ação, demandando contraditório e instrução probatória.
4. A análise acerca da existência de propaganda enganosa, amortização negativa, capitalização indevida, abusividade contratual e responsabilidade pela rescisão exige exame aprofundado dos contratos, demonstrativos financeiros e eventual prova técnica contábil.
5. A tutela de urgência não pode ser utilizada para antecipar, em cognição sumária, providências irreversíveis ou de elevado impacto patrimonial sem adequada formação probatória.
6. A controvérsia judicial relevante acerca da exigibilidade das cobranças autoriza, contudo, a concessão de tutela para impedir a inscrição dos agravantes em cadastros restritivos de crédito, a fim de evitar dano reputacional e negocial de difícil reparação.
7. A vedação à negativação possui natureza reversível e não implica reconhecimento definitivo da inexigibilidade dos débitos ou procedência da ação principal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. Em ações revisionais e rescisórias envolvendo contratos imobiliários complexos, pedidos de suspensão integral dos contratos e restituição provisória da posse demandam cognição exauriente e dilação probatória, não sendo cabíveis, em regra, em sede liminar.
2. Havendo controvérsia relevante acerca da exigibilidade dos débitos discutidos judicialmente, admite-se tutela provisória para impedir a negativação do nome da parte contratante, a fim de evitar dano de difícil reparação.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 1.019, I; CDC, arts. 6º, IV, V e VI, 39 e 51; CC, arts. 421 e 422.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe do dia ___ de _____ de 2026, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por SILVANIA CRISTINA SILVA DE SOUSA BARROS e JULIO PEREIRA BARROS contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição Integral dos Valores Pagos c/c Repetição do Indébito c/c Tutela de Urgência (proc. nº 0909848-18.2025.8.14.0301) ajuizada em face de CAMBORIÚ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA., a qual indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Na petição recursal, os agravantes narram que, em 18/12/2023, firmaram com a agravada Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda referente a 14 (quatorze) lotes do empreendimento “Residencial Nova Benevides I”, (lotes 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 38, 39, 40, 41 e 42), tendo efetuado, no ato, pagamento apontado como “sinal”, e passado a adimplir parcelas mensais a partir de fevereiro/2024.

Sustentam que, em janeiro/2025, constataram aumento expressivo das parcelas e buscaram simulações de alteração de plano em 08/01/2025, sem viabilidade econômica; e, posteriormente, em 25/11/2025, nova tentativa de mudança, ocasião em que afirmam ter percebido que as atualizações anuais incidiriam de modo a elevar simultaneamente as parcelas e o saldo devedor, caracterizando, segundo alegam, “amortização negativa” e desequilíbrio econômico-financeiro do pacto.

Informam ter pago até então o montante de R$ 116.999,36, e relatam que, após reunião com o setor jurídico em 10/12/2025, teriam recebido propostas de rescisão reputadas desvantajosas, incluindo proposta de devolução parcial e outra de reaproveitamento de crédito, ambas sem devolução do “sinal”.

Afirmam que requereram liminarmente, na origem, a suspensão dos contratos e de seus efeitos patrimoniais, com a suspensão da exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas, além da abstenção de negativação dos seus nomes, sustentando tratar-se de medida reversível e necessária para impedir agravamento do dano.

Alegam, ainda, que em 09/01/2026 foram notificados acerca da negativação, circunstância que, segundo dizem, repercute diretamente em sua atividade empresarial (ramo de hortifruti), reforçando o perigo de dano.

Requerem, em sede recursal, a concessão de tutela antecipada para: (i) suspender a exigibilidade das parcelas e impedir/retirar eventual negativação, com multa diária; (ii) suspender os efeitos dos contratos relativos aos 14 lotes; (iii) determinar a restituição provisória da posse dos lotes à agravada, com transferência de encargos e tributos; e, subsidiariamente, ao menos a suspensão das cobranças e a vedação de negativação.

Coube-me por distribuição a relatoria do feito.

O pedido de tutela recursal foi deferido, em parte, (id 33233778).

Em contrarrazões (id 34311482), o recorrido pugna pelo desprovimento do recurso manejado.

É o relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe do dia ___ de _____ de 2026.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual, conheço do recurso, passando a proferir voto:

MÉRITO

A controvérsia recursal consiste em aferir se deve ser reformada a decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que, nos autos da ação de rescisão contratual c/c restituição integral de valores pagos, repetição de indébito e tutela de urgência, indeferiu o pedido liminar formulado pelos agravantes, ao fundamento de que a controvérsia exigiria contraditório e instrução probatória, bem como de que os prejuízos alegados teriam natureza patrimonial e seriam passíveis de recomposição futura.

Pois bem.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando presentes elementos que evidenciem, cumulativamente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Já o art. 1.019, I, do mesmo diploma, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao agravo ou deferir, total ou parcialmente, a tutela recursal pretendida.

No caso concreto, a pretensão recursal comporta acolhimento apenas parcial, nos mesmos termos já delineados quando da análise liminar realizada nesta instância.

Isso porque os pedidos de suspensão integral dos contratos, suspensão ampla da exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas, rescisão provisória e restituição imediata da posse dos lotes à agravada possuem nítido caráter satisfativo, pois se confundem, em larga medida, com o próprio mérito da ação originária.

Acolhê-los, neste momento processual, implicaria antecipar os efeitos principais da eventual procedência da demanda, antes da formação do contraditório e sem a necessária instrução probatória.

A análise acerca da existência ou não de propaganda enganosa, da natureza do valor pago inicialmente, da alegada amortização negativa, da metodologia de atualização do saldo devedor, da eventual capitalização indevida, da abusividade das cláusulas contratuais, bem como da responsabilidade pela rescisão dos contratos, exige exame aprofundado dos instrumentos firmados, dos demonstrativos financeiros, da evolução do saldo devedor e, possivelmente, produção de prova técnica contábil.

Tais matérias não podem ser decididas de modo definitivo em sede de cognição sumária, especialmente porque envolvem relação contratual complexa, pluralidade de contratos, diversos lotes e discussão sobre encargos incidentes ao longo da execução contratual.

Também não se pode afirmar, neste momento, que a alegada impossibilidade econômica de continuidade dos pagamentos autorize, por si só, a suspensão integral dos contratos e a restituição provisória da posse dos lotes. A revisão judicial de cláusulas contratuais e a eventual resolução por culpa da vendedora dependem de demonstração mais robusta, sob pena de se impor à agravada medida de elevado impacto patrimonial antes da apuração adequada dos fatos.

Além disso, a restituição provisória da posse dos lotes à agravada, com transferência imediata de encargos e tributos, apresenta risco de irreversibilidade prática e de alteração substancial do estado fático-jurídico da relação contratual. Trata-se de providência que extrapola a função conservativa da tutela provisória, aproximando-se de verdadeira execução antecipada do pedido principal.

Por outro lado, a situação relativa à possível negativação dos nomes dos agravantes comporta tratamento distinto.

A inscrição em cadastros de inadimplentes, quando relacionada a débito cuja exigibilidade está sendo discutida judicialmente em ação de rescisão e revisão contratual, pode gerar dano atual e de difícil reparação, notadamente por atingir a credibilidade negocial, a esfera extrapatrimonial e a própria atividade econômica dos recorrentes, que alegam atuar no ramo empresarial.

É certo que o simples ajuizamento de ação judicial não impede, automaticamente, a inscrição do devedor em cadastro restritivo. Todavia, no caso concreto, há controvérsia relevante acerca da exigibilidade das parcelas, dos critérios de atualização, da causa da rescisão e do montante eventualmente devido, circunstâncias que recomendam, por prudência, a preservação da higidez cadastral dos agravantes até o regular esclarecimento da controvérsia.

A medida, nesse ponto, é proporcional, reversível e não antecipa o mérito da ação.

Nesse sentido, a abstenção de negativação não reconhece a inexigibilidade definitiva do débito, não declara abusividade contratual, não rescinde os contratos e não impede a agravada de exercer sua defesa ou demonstrar, no curso do processo, a regularidade das cobranças, mas limita-se, apenas, a evitar dano reputacional e negocial de difícil reparação enquanto pendente a discussão judicial sobre a própria legitimidade das cobranças.

Assim, deve ser mantida a tutela recursal deferida parcialmente nesta sede, tão somente para determinar que a agravada se abstenha de promover a inscrição dos nomes dos agravantes em cadastros de restrição ao crédito em razão dos contratos discutidos na ação originária e, caso já tenha ocorrido a negativação, proceda à respectiva retirada, no prazo fixado, sob pena de multa diária.

De outro lado, devem permanecer indeferidos os demais pedidos liminares, especialmente a suspensão integral dos efeitos contratuais, a suspensão ampla das parcelas vencidas e vincendas e a restituição provisória da posse dos imóveis à agravada, por demandarem cognição exauriente, contraditório efetivo e eventual produção de prova técnica.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao agravo de instrumento, confirmando a tutela recursal anteriormente deferida para determinar que a agravada se abstenha de promover a inscrição dos nomes dos agravantes em cadastros de restrição ao crédito em razão dos contratos objeto da lide e, caso já realizada a negativação, proceda à retirada no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), limitada inicialmente a R$ 15.000,00 (quinze mil reais), mantendo-se indeferidos os demais pedidos de tutela recursal.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual - Plataforma PJe do dia ___ de _____ de 2026.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 19/06/2026